Tribunal: TJES
Processo: 0010226-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010226-91.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: ADEMIR CUNHA PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma.

III.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010226-91.2018.8.08.0048

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

APELADO:
ADEMIR CUNHA PEREIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
sentença
que
extinguiu a ação de origem
com base no art. 485, IV do CPC.

Em suas razões, o apelante sustentou, em apertada síntese, que a extinção da ação por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, consoante art. 485, §1º do CPC. Dito isso, pugnou pela anulação da sentença.

Extrai-se dos autos que a ação originária trata-se de busca e apreensão pautada no DL 911/69, cujo ajuizamento se deu em 15/05/2018.

Verifica-se, também, que a sentença de extinção ora objurgada pautou-se na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento, qual seja, o ato citatório.

Tecidas tais considerações, de rigor o improvimento do apelo. E assim o digo, porque ao contrário do que afirma a recorrente, a extinção da ação matriz não se deu em virtude de abandono mas sim, por inexistência de pressuposto de validade da relação processual, no caso a citação da parte adversa.

Consoante abstrai-se do diploma processual civil, a citação é essencial à validade do processo e, portanto, pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste. Desta forma, a inércia da parte autora em promovê-la conduz à extinção do feito sem resolução de mérito.

Destarte, tendo a extinção sido pautada na inciso IV do art. 485 do CPC, desnecessária a intimação pessoal. Vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

No mesmo caminhar segue a jurisprudência do STJ e deste órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do autor
. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação,
independe de prévia intimação pessoal do autor
, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APL: 00156947520148080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 01/07/2019, QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Inaplicável a regra de majoração prevista no art.85, §11 do Código de Processo Civil, porquanto não triangularizada a relação jurídica processual.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.